Tribunal: CARF
Processo: 13502.720258/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720258/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
GREAT OIL PERFURACOES NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2008
OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA OU
INCOMPLETA. MULTA DE UM POR CENTO SOBRE O VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA.
O importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
necessária ao controle aduaneiro, em campo próprio da Declaração de
Importação, incorre na multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, nos termos do art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001,
combinado com o art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720258/2010-05
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2010-05

Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, juntado às fls.
176/188:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 45.221,44 (fls. 2/7),
referente à aplicação da multa prevista no Art. 84, inciso II, da Medida Provisória n°
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, pela não
informação do produtor/fabricante das mercadorias em Declarações de Importação
(DIs) registradas pela empresa DRILLFOR PERFURAÇÕES DO BRASIL LTDA,
CNPJ: 07.498.296/0005 -95, doravante designada por DRILLFOR.
Da Autuação
Afirmam as autoridades fiscais que, em procedimento fiscal de revisão aduaneira
efetuadas nas DIs no 08/1900172-9 e 08/1900137-0 registradas pela DRILLFOR foi
constatada a omissão de informação do fabricante/produtor das mercadorias, o que
configura a infração de omissão de prestação de informação na DI, punível com a multa
equivalente a 1% do valor aduaneiros da mercadorias, nos termos do art. 711, caput,
inciso III, e §1°, inciso I, do Decreto no 6.759/2009. Em síntese, conforme Relatório de
Auditoria Fiscal (fls. 8/59):
 Que o procedimento fiscal de revisão aduaneira em face da DRILLFOR foi iniciado
em 27/10/2010, com o recebimento do Termo de Início de Fiscalização pelo sujeito
passivo, por via postal, mediante o qual foi intimado a apresentar conhecimentos de
transporte, faturas comerciais e packing list instrutivos da referidas DIs (docs. 02 e 03).
 Que, em 08/11/2010, dentro do prazo concedido, a empresa atendeu à intimação,
apresentando os documentos (doc. 04).
 Que, em consulta ao sistema SISCOMEX, verifica-se que o importador informou nas
DIs acima referidas que desconhecia o fabricante do produto. Ocorre que, segundo a
Noticia Siscomex Importação n° 077/2006 só se admite a indicação da opção
"Fabricante/Produtor é Desconhecido" no caso de produtos negociados em bolsa
internacional de mercadorias ("commodities").
 Que, segundo a extração feita do sistema SISCOMEX, tabela às fls. 9/10, verifica-se
que os produtos importados não se tratam de commodities, mas sim, de produtos
industrializados, sendo portanto obrigatória a informação do fabricante de cada produto.
 Que, caracterizada a infração, aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria informado na DI, prevista no art. 711, inciso III, § 1o, inciso I, do Decreto no
6.759/2009, para as DIs com mais de uma Adição e mesma NCM a multa de 1% foi
aplicada somente uma vez sobre o somatório do valor aduaneiro das mercadorias,
segundo dispõe o parágrafo §§ 4° e 5o do citado dispositivo.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2010-05

 Que, desta forma, foi lavrado o Auto de Infração para cobrança da multa de 1% sobre
o valor aduaneiro da mercadoria, devido a lido informação do Fabricante /Produtor nas
DI/Adições no 08/1900172-9 e 08/1900137-0.
(...)
A autuada apresentou impugnação, conforme petição juntada às fls. 64-88.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual não conheceu do pedido de
relevação da penalidade, indeferiu o pedido genérico de produção de prova e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/11/2008
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS. FALTA DE
COMPETÊNCIA .
A autoridade julgadora administrativa não detém competência para apreciar pedido de
relevação de penalidades, de que trata o art. 736 do Regulamento Aduaneiro.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INEFICÁCIA. A impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se
fundamenta, exceto nos casos em que a lei admite a apresentação a posteriori. É ineficaz
o protesto genérico pela posterior produção de prova no processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2008
OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA.
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
O importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
necessária ao controle aduaneiro e/ou administrativo em campo próprio da DI, incorre
na multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, nos termos do artigo 69,
parágrafos 1o e 2o, inciso III, da Lei no 10.833/2003 c/c o artigo 84 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 198-220, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois a administração pública permaneceu inerte por oito anos e sete meses, vindo a
apreciar a impugnação somente em agosto de 2019; (ii) aduz que, ainda que se entenda que
inexiste prescrição, o fato é que os juros de mora hão de ser afastados, na medida em que a
excessiva demora decorre da morosidade exclusiva da administração pública; (iii) assevera que
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2010-05

em algumas faturas comerciais emitidas pela exportadora não havia indicação do fabricante, em
outras havia informação sobre o nome do fabricante, mas não havia informações sobre o nome
completo dos fabricantes e seus respectivos endereços, por isso mesmo, informou nas
Declarações de Importação (D.I.) que desconhecia o fabricante e, dessa forma, não omitiu ou
prestou nenhuma informação inexata ou incompleta, bem como que o art. 557 do Decreto
6.750/2009 não exige que a fatura comercial tenha a informação do fabricante e, ainda, que há
entendimento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que reconhece ser
possível a importação com a indicação de fabricante desconhecido; (iv) argumenta que não há
norma que veda a importação de produtos cujo fabricante é desconhecido, que tal informação
não é essencial à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, bem como
que a notícia Siscomex Importação 77/2006 não veda a importação de produtos sem a indicação
do fabricante; (v) afirma que agiu de boa-fé e que tanto o DECEX quanto à Alfândega do Porto
de Vitória/ES, que permitiram o desembaraço aduaneiro dos equipamentos, não poderia, em
momento posterior, adotar postura diversa ao fiscalizar as importações em comento.
Pleiteia que seja conhecido e dado provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
julgar extinto o crédito em razão da prescrição intercorrente; subsidiariamente, afastar os juros
de mora, ou, na hipótese dos pedidos acima não serem acolhidos, julgar integralmente
procedente o presente Recurso a fim de cancelar o auto de infração.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois a administração pública
permaneceu inerte por oito anos e sete meses, vindo a apreciar a impugnação somente em agosto
de 2019.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que a prescrição intercorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal por força da vigente Súmula CARF 11: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Portanto, rejeito essa preliminar suscitada pela recorrente.
Aduz a recorrente que, ainda que se entenda que inexiste prescrição, o fato é que
os juros de mora hão de ser afastados, na medida em que a excessiva demora decorre da
morosidade exclusiva da administração pública.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há disposição legal no
sentido de afastar o juros de mora em razão do tempo decorrido para conclusão do processo
administrativo fiscal.
No caso de débitos com a Fazenda Nacional, adota-se a taxa de referência SELIC,
como medida de percentual de juros de mora, estabelecida por meio do art. 13 da Lei
9.065/1995:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2010-05

Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
A aplicação do juros de mora está de acordo com o disposto na Súmula CARF 4:
A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
A recorrente assevera que em algumas faturas comerciais emitidas pela
exportadora não havia indicação do fabricante, em outras havia informação sobre o nome do
fabricante, mas não havia informações sobre o nome completo dos fabricantes e seus respectivos
endereços, por isso mesmo, informou nas Declarações de Importação (D.I.) que desconhecia o
fabricante e, dessa forma, não omitiu ou prestou nenhuma informação inexata ou incompleta,
bem como que o art. 557 do Decreto 6.750/2009 não exige que a fatura comercial tenha a
informação do fabricante e, ainda, que há entendimento do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços que reconhece ser possível a importação com a indicação de fabricante
desconhecido.
A multa por omissão ou prestação de informação inexata ou incompleta, prevista
no art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001, combinado com o art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei
10.833/2003, regulamentada pelo art. 711 do Decreto 6.759/2009, abaixo transcritos, foi aplicada
por não ter a importadora informado no campo próprio das DI 08/1900172-9 e 08/1900137-0, o
nome do fabricante/produtor estrangeiro das mercadorias:
Medida Provisória 2.158-35/2001
Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(...)
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Lei 10.833/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2010-05

§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
(...)
Decreto no 6.759/2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
(grifos nosso)
A obrigação do importador consistente em informar o fabricante do produto
importado está disposta no inciso I do parágrafo 2o do art. 69 da Lei 10.833/03.
Trata-se de informação obrigatória a cargo do importador, de modo que a
existência ou não dessa informação na fatura comercial é irrelevante para a verificação do seu
cumprimento, cabe ao importador prestar as informações do fabricante do produto que pretende
importar, com vistas a cumprir ao disposto na aludida lei.
Só pelo fato de tal informação estar disposta na mencionada lei, como uma
informação que deve ser prestada pelo importador, infere-se que se trata de informação
obrigatória, exigida por força de lei, e essencial à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado, e, em caso de descumprimento, sujeita à multa disposta no art. 84 da
Medida Provisória 2.158-35/2001, combinado com o art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei 10.833/2003.
Quanto à a notícia Siscomex Importação 77/2006, trata-se de um exemplo de
situação excepcional expressamente autorizada pela administração tributária, commodities
provenientes de grupo de produtores, caso em que o importador pode informar que o fabricante é
desconhecido, de sorte que a regra é a obrigatoriedade do importador informar o fabricante do
produto importado, por força do sobredito inciso I do parágrafo 2o do art. 69 da Lei 10.833/03.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2010-05

O art. 557, inciso III, do Decreto 6.750/2009, fora citado pela DRJ, no acórdão
recorrido, no sentido de que a fatura deve conter todos os dados necessários para identificação da
mercadoria, incluída a identificação do fabricante, ao passo que a obrigação em questão e a
multa aplicada estão dispostas na legislação supracitada, de sorte que o disposto nesse artigo não
tem o condão de alterar ou excluir a multa aplicada.
Não procede a alegação da recorrente no sentido de que há entendimento do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que reconhece ser possível a importação
com a indicação de fabricante desconhecido, uma vez que se trata de caso de Licença de
Importação (L.I.) e não de Declaração de Importação (D.I.), ou seja, de caso específico aplicado
no âmbito do processo de licenciamento de importação, não tendo nenhuma relação com as
exigências legais concernentes à D.I., objeto do processo sob análise.
A recorrente afirma que agiu de boa-fé e que tanto o DECEX quanto à Alfândega
do Porto de Vitória/ES, que permitiram o desembaraço aduaneiro dos equipamentos, não
poderia, em momento posterior, adotar postura diversa ao fiscalizar as importações em comento.
A boa-fé da recorrente não tem o condão de eximir a sua responsabilidade pela
infração, uma vez que a responsabilidade por infração à legislação aduaneira é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a praticar o
ato ou dos seus efeitos, conforme dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966.
A realização do desembaraço aduaneiro não obsta a autoridade aduaneira a, após o
desembaraço, verificar se houve o cumprimento pelo importador das obrigações legais
concernentes à operação e a lavrar a autuação, em caso de descumprimento, no prazo
decadencial disposto na legislação pertinente, conforme disposto no art. 54 do Decreto-Lei
37/1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei 2.472/1988.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 250
DF CARF MF
Original